Tribunal: TJMT
Processo: 0005267-57.2016.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0005267-57.2016.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator
a
:
EXMA. SRA.
DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DE
S
A. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOACIR MARTINS JUNIOR - CPF: 460.912.701-68 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO RONALDO FERREIRA - CPF: 147.007.431-15 (APELADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - CPF: 895.695.128-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
EXMO. SR.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO OU DA RESPECTIVA PENHORA - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

2. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

3. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé, mormente quando inexiste penhora vinculada à ação principal (ação de execução). A má-fé não se presume.

4. Ademais, inexistindo registro
da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda

capaz de levar o alienante à insolvência, ônus do qual o exequente/embargado/apelado não se desincumbiu.

5. Até porque, embora não fosse seu ônus, o ora embargante/apelante, demonstrou que o executado/alienante adquiriu recentemente nesta Capital um imóvel avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme matrícula no. 109.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá, o que acabaria por tornar, no mínimo, nebulosa a alegação de eventual insolvência decorrente da venda do bem objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR MARTINS JUNIOR,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0005267-57.2016.8.11.0018, opostos em face
FRANCISCO RONALDO FERREIRA
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos de terceiros, com o que confirmou a fraude à execução declarada no processo executivo de no 0004650-15.2007.8.11.0018, considerando a compra e venda ineficaz em relação ao credor prejudicado. Ainda, revogou a tutela de urgência deferida nos autos. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 2o do CPC (ID 183382326).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o reconhecimento da fraude a execução contém requisitos rígidos que devem ser comprovados pelo exequente sob pena de não reconhecimento do instituto, nos termos do art. 593, inciso II, do CPC/73, legislação aplicável ao caso.

Sustenta que o embargado/apelado não comprovou que o negócio jurídico entabulado entre o embargante/apelante e o executado levou o mesmo a uma situação de insolvência, ônus que lhe incumbia, sob pena de ser impossível a declaração da fraude a execução, conforme dicção do art. 792, do NCPC.

Defende que o embargado/apelado jamais diligenciou em busca de bens do executado ou comprovou que o negócio entabulado com o embargante/apelante levou o mesmo a um estado de insolvência, não havendo indicativo de que o executado

esteja insolvente, já que em rápida pesquisa encontrou-se bem transferido ao mesmo em 2020 pelo valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Enfatiza que, não restou demonstrado que o embargante/apelante agiu

com má-fé na aquisição do imóvel, registrando-se que a boa-fé é presumida, já o contrário deve ser provado.

Alega que realizou todos os atos necessários a aquisição da propriedade imobiliária, apresentando aos tabeliães todos os documentos solicitados para lavratura e registro da escritura pública de compra e venda, tendo logrado êxito na aquisição da propriedade em 08/11/2007, quando foi realizada a prenotação, posteriormente confirmada em 29/11/2007 pelo R-10 da matrícula, confirmando a transferência imobiliária, ressaltando que os efeitos da aquisição da propriedade retroagem a data da prenotação, nos termos dos artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil.

Afirma que, o embargado/apelado se manteve inerte durante quase 01 (um) mês, período no qual o executado/alienante, também sem informar da demanda, ofertou o imóvel ao apelante/adquirente, tendo ambos celebrado o negócio jurídico seguindo todos os trâmites legais e burocráticos, que não apontaram qualquer objeção a compra e venda.

Enfatiza que, caso o apelado/exequente tivesse agido com diligência, cumprindo a disposição inserta no art. 615-A, do Código de Processo Civil, medida simples, com baixo custo, teria evitado o negócio jurídico, alertando o apelante quanto a existência da demanda, porém, sua inércia não pode ser interpretada em desfavor do adquirente, que claramente figura na relação como terceiro de boa-fé.

Menciona que, a exigência do embargante/apelante feita junto ao executado, de que a matrícula não tivesse restrições previamente à lavratura da escritura pública de compra e venda, bem como a lavratura e registro do ato em um único dia aproveitando-se o deslocamento até a cidade de Juara/MT, jamais podem ser avaliados como indícios de má-fé, aliás, soam como claro indício de boa-fé do embargante/apelante, o que deve ser reconhecido por esse Corte de Justiça.

Diz que, quando da aquisição da planta frigorifica, na formação do preço levou o embargante/apelante em consideração o valor integral dos oito imóveis lindeiros que formavam a planta, ficando a critério do vendedor/executado a divisão de preço entre os imóveis, já que isso não era relevante ao embargante/apelante, pois adquiriu todo o complexo de imóveis, de maneira que não resta caracterizado o preço vil.

Argui que, a avaliação realizada por profissional sem conhecimentos específicos em um processo no qual o embargante/apelante sequer é parte ou pode
contestá-la
na época da realização não pode ser utilizada em seu desfavor no bojo de embargos de terceiro para supostamente presumir sua má-fé.

Argumenta que, a avaliação do imóvel (em R$ 900.000,00), realizada por profissional sem conhecimentos específicos, em um processo no qual o embargante/apelante sequer é parte ou pode contestá-la na época da realização, não pode ser utilizada em seu desfavor no bojo de embargos de terceiro para supostamente presumir sua má-fé.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a fraude à execução, julgando-se procedente o pedido inicial (ID 183382328).

Embora intimado, o embargado/apelado deixou apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 183382336).

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes Pares,

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o
de penhora
, depósito, arresto,
seqüestro
, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha,
poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1o -
Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, os embargantes/apelados postularam, na condição de terceiros, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, o embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido, do executado
Gilberto da Silva Figueira
, o imóvel matriculado sob no. 1941, em
08/11/2007
, quando foi realizada a prenotação de compra e venda, posteriormente confirmada em 29/11/2007, pelo R-10 da matrícula, confirmando-se a transferência imobiliária.

Ou seja, a aquisição do imóvel pelo ora embargante de terceiro/apelante deu-se depois de já ajuizada a ação de execução (em
10/10/2007
), na qual foi pleiteada já na inicial a penhora do imóvel em questão (ID 60473266 – dos autos da ação de execução), e da citação do executado (em
06/11/2007
, conforme se infere da certidão positiva constante do ID 60473266 – fls. 45, dos autos da ação de execução), todavia, antes da lavratura do termo de penhora e da averbação
na matrícula que restou obstada, pelo fato de não mais pertencer ao executado, pois alienado ao embargante/apelante.

Logo,
a aquisição do imóvel deu-se antes da averbação do ato constritivo, o que,
a priori
, afastaria a alegação de fraude à execução.

Destaca-se que, ao tempo da aquisição, estava vigente a
norma disposta
no art. 593, II, do CPC/73, na qual se considerava fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

Ainda, o art. 615-A, §3o do CPC/73 previa que:
“presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação”.

S
alienta-se que, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação de execução a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Assim, na hipótese, importa aferir se a
alienação do bem
é capaz de reduzir o executado à insolvência, bem como se a aquisição do imóvel pelo embargante/apelante deu-se de boa-fé.

E, nesse ponto, duas peculiaridades chamam a atenção: o fato de o negócio jurídico ter sido firmado 02 (dois) dias depois da citação do executado (momento em que ele teve ciência que
foi pleiteada já na inicial a penhora do imóvel em questão)
e por preço vil.

Digo, às margens da matrícula do imóvel existia o registro de penhora realizado por ordem do Juízo do Trabalho da Comarca de Juína, referente ao processo no. 00964.2008.081.23.00-0, a qual foi levantada em 07/11/2007 (isto é, um dia depois em que o executado
Gilberto da Silva Figueira
foi citado (06/11/2007) da demanda executiva), para que no dia 08/11/2007 fosse realizada a alienação do bem, com imediata lavratura da escritura pública de compra e venda e entrada no registro.

Assim, diante do contexto em que o negócio foi firmado entre o ora embargante e o executado não há como se reconhecer a lisura na negociação, porquanto 02 (dois) dias após a citação do executado, este negocia o imóvel, providencia escritura pública e no mesmo dia a leva para registro no CRI.

Como se isso não bastasse, consta da sentença que o imóvel em questão possui uma área de 13.210m2 (treze mil, duzentos e dez metros quadrados), onde estava instalado o complexo do Frigorífico Pantanal, e foi vendido pela quantia de R$ 8.000,00 (ID 183382323 - Pág. 44 – fls. 49), o que evidencia o preço vil do imóvel localizado na Comarca de Juara/MT, cidade em que áreas de terras possuem alta valorização.

A propósito, ao efetivar o Auto de Avaliação o Oficial de Justiça avaliou apenas o terreno, sem suas edificações, em R$ 924.700,00 (novecentos e vinte e quatro mil e setecentos reais), considerando o preço por metro quadrado praticado na região (ID 183382323 - Pág. 20 – fls. 25).

Por sua vez, ao efetivar a penhora do imóvel nos autos no. 00964.2008.081.23.00-0, que tramitou no Juízo do Trabalho da Comarca de Juína, constou registrado como valor de avaliação a quantia de R$ 1.500.000,00 (ID
60473266 – Pág. 27, dos autos da ação de execução).

Logo, cabia ao embargante/apelante demonstrar que o preço da avaliação não corresponde àqueles constantes nas respectivas avaliações firmados pelos oficiais de justiça, tanto da esfera cível quanto na esfera trabalhista.

Assim, evidente que o valor do imóvel “sub judice” não corresponde àquele pelo qual foi supostamente vendido, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

A propósito:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
.

Logo, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume,
enquanto que
a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a forma em que o negócio foi firmado, presume-se que o ira embargante/apelante tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda do imóvel por preço vil, situação capaz de levar o executado à insolvência.

Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos
arts
. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
25/10/2010).

Assim, no caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, mormente quando, no caso, a matrícula já continha constrições em razão da existência de demandas judiciais em face do executado, ônus do qual não se desincumbiu.

E,
consoante se depreende do disposto no art. 593, II, do CPC/73 (legislação vigente à época da transação negocial),
“considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

A nova norma processual, em seu art. 792, inciso IV, traz a mesma redação da legislação anterior, senão vejamos:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

[...]

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Extrai-se do referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução

pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Quanto à matéria,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“
1. Fraude à Execução
. A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, I, CPC) é ilícito penal (art. 179, CP).
Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu patrimônio
. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz com relação ao exequente
.

[...].

4. Desnecessidade de Prova de Consilium Fraudis
.
Não é necessária a prova da intenção de fraudar para que se configure a fraude à execução
. Vale dizer: está o exequente dispensado de demostrar a ocorrência do ‘consilium fraudis’. Basta a ocorrência das circunstâncias objetivamente postas em lei (at. 792, CPC). [...].”
(Marinoni, Luiz Guilherme;
Arenhart
, Sérgio Cruz e
Mitidiero
, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 863).

Por sua vez,
Fredie
Didier JR. preleciona que:

“
O inciso IV do art. 792 traz hipótese mais ampla de fraude à execução
. Há fraude à execução quando, ‘ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’. Trata-se de hipótese em que se protege o crédito pecuniário.
A alienação/oneração fraudulenta não é sobre a ‘coisa litigiosa’, mas sobre qualquer bem penhorável e que possa ser empregado na satisfação da obrigação pecuniária
. Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzi-lo à insolvência (
eventus

damni
), e
ii
) que tenha sido praticado na pendência de uma ação contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatória, cautelar, executiva, penal, arbitral, probatória
autônoma, etc.
; não há fraude na iminência de processo, só na sua pendência. [...]
Não se exige a intenção ou ciência da fraude pelo próprio devedor-executado-alienante: há presunção absoluta de que sabia não poder movimentar o seu patrimônio nessas circunstâncias
.”
(DIDIER JR.,
Fredie
. “Curso de direito processual civil”, v. 5., 7. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 392/396).

Na hipótese, quando do ajuizamento da ação de execução e da citação do exequente, já constava um registro de penhora, de maneira que prescindia de registro do processo executivo, pois qualquer alienação do imóvel era impossível, de modo que sequer é possível cogitar que o credor/exequente foi desidioso em não averbar a existência do feito executivo às margens da matrícula.

Aliás, da existência de registro da penhora efetivada pela Justiça do Trabalho em face do executado já se presume ser o único bem encontrado em seu nome na ocasião, com o que se permite deduzir que a alienação do imóvel pode conduzir à insolvência do executado.

Até porque, a insolvência do executado se corrobora com a existência de diversos outros processos em que a penhora recaiu sobre o mesmo bem, posteriormente ao ano de 2007, como por exemplo a penhora contida no R.12/1941 requerida pelo INSS
, ,
conforme se infere da matrícula do imóvel (ID 183382323 - Pág. 42/46 - fls. 47/51), o que leva à conclusão de que se trata do único bem em nome do executado à disposição dos credores.

Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando o executado já havia sido citado e tinha pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pelo embargante de terceiro/apelado deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que ele também tinha ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu os imóveis por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação ao exequente/embargado/apelado, a teor do que dispõe o §1o, do art. 792, do CPC. Senão vejamos:

§ 1o
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Vale dizer que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto na norma acima transcrita.

Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, mantendo-se a penhora que sobre o imóvel recaiu, como decidiu a Sentenciante.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO REALIZADA DURANTE O CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA – REQUISITOS DO ART. 593, II, DO CPC PREENCHIDOS – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da fraude à execução pressupõe os requisitos previstos pelo art. 593, inciso II, do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de uma ação em curso com citação válida e, o estado de insolvência a que teria sido conduzido o devedor em virtude da alienação
.
A alienação do imóvel por preço vil, muito aquém do preço real, evidencia o caráter fraudulento da negociação havida entre o executado e o terceiro adquirente, impedindo, pois, o provimento dos embargos de terceiro aviados
. A ausência de verificação pelo adquirente da existência de ações judiciais propostas em desfavor do alienante, por
certo viola
a boa-fé objetiva, uma vez que contraria padrão de conduta mínima exigível na celebração dessa espécie de avença.
(N.U 0000820-18.2009.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014,
Publicado
no DJE 02/04/2014).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA No 375, DO COLENDO STJ. TERCEIRO QUE DECLARA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA TER CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES POSITIVAS DE FEITOS AJUIZADOS. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VALOR VIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRECEDENTES - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula no 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2. A fim de que não seja reconhecida a má-fé do terceiro em processo de execução, para os fins da súmula no 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “diante da publicidade do processo, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais, que lhe permitam verificar a existência de processos, envolvendo o vendedor, nos quais possa haver constrição judicial (ainda que potencial) sobre o imóvel negociado. Aliás, a apresentação das referidas certidões, no ato da lavratura de escrituras públicas relativas a imóveis, é obrigatória, ficando, ainda, arquivadas junto ao respectivo Cartório, no original ou em cópias autenticadas” (STJ - REsp n. 655.000/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 27/2/2008, p. 189). 3.
Resta caracterizada a má-fé do adquirente quando há compra de imóvel por preço vil de devedor que tem contra si demanda capaz de
leva-lo
à insolvência
. 4. Não há que se falar em redistribuição da sucumbência quando a sentença de improcedência é mantida. 5. Segundo entendimento do Colendo STJ, haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, se preenchidos os seguintes requisitos: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15 (
EDcl
no REsp 1.573.573/RJ).6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 16a Câmara Cível - 0002504-63.2020.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 14.09.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO EMBARGANTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE MÃE E FILHO. ALIENAÇÃO OCORRIDA QUANDO JÁ EXISTIA TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA ALIENANTE
. INDICAÇÃO INVERÍDICA DO DOMICÍLIO. TENTATIVA DE BURLAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DO IMÓVEL NA COMARCA ONDE TRAMITAVA A EXECUÇÃO.
IMÓVEL ALIENADO POR PREÇO VIL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. TENTATIVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE
. IMÓVEL QUE NÃO SE CONSTITUI EM BEM DE FAMÍLIA. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1a Câmara Cível - 0027974-08.2017.8.16.0030 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 27.06.2022).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FRAUDE - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. REQUISITO DISPENSÁVEL PARA O ALIENANTE. -
Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do Art. 593 do CPC, basta a concorrência de dois pressupostos: a) existência de ação em curso, com citação válida;
b) pendência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência
. [...].
(REsp 819.198/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 483)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM
18
DE

OUTUBRO
DE
202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO
AO
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO. O 2o VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 25

DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A alienação do imóvel com 13.210m2, matrícula n. 1.941 do CRI de Juara - MT, foi declarada ineficaz em 26-7-2023 sob o fundamento de fraude à execução.

A Súmula 375 do STJ enuncia que “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso concreto, o juízo de origem se amparou apenas na evolução dos registros e averbações cartorárias (fls. 42 a 45 do ID. 183382323) para concluir que o adquirente não agiu de boa-fé.

A Execução n. 0004650-15.2007.8.11.0018 foi proposta em 10-10-2007 pelo apelado, e o devedor/alienante foi citado em 6-11-2007. Logo, não havia nenhum impedimento para a transferência de propriedade realizada em 8-11-2007.

E mais, a configuração dafraude à execução exige
“prova de que o terceiro adquirente tinha plena ciência da situação de insolvência do alienante, não sendo cabível presunção de má-fé do adquirente a título oneroso”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.577.144/SP,
DJe
de 5-10-2023).

Nestes autos não há sequer indício de que a Compra e Venda em discussão tenha reduzido o alienante à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), ônus probatório do credor, interessado na quitação da dívida (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Presumir que o Contrato foi celebrado por preço vil, sem que haja demonstração minuciosa dos seus termos, do que estava englobado nos R$8.000,00 declarados ao Cartório, das características do imóvel na época e do preço praticado no mercado em 2007, fere o art. 792 do CPC e a Súmula 375 do STJ.

O mesmo raciocínio se aplica à insolvência, pois é necessária a comprovação (art. 373, inciso II, do CPC).

Nas razões recursais, o apelante mostrou que o devedor adquiriu recentemente imóvel residencial nesta capital avaliado em R$400.000,00 (matrícula n. 109.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá - MT), o que, segundo aduz, revelaria que o alienante não se encontra em estado de insolvência e que o apelado não tem cumprido o dever de diligenciar em busca de bens passíveis de penhora.

Todavia, não cumpre ao terceiro/adquirente fazer prova da sua boa-fé ou da solvência do devedor (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.999.718/SP).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...).
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. SÚMULA 375/STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO (...). 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais,
nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014,
DJe
de 1o/12/2014)
(...)”
.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.097.019/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 4-9-2023,
DJe
de 8-9-2023, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. ALIENAÇÃO DE BEM CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXEQUENTE
. 1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ e Tema Repetitivo no 243/STJ). 2. Na hipótese,
o ônus probatório foi invertido indevidamente, já que era o exequente quem deveria comprovar a má-fé da empresa adquirente do bem, ou seja, que ela tinha ciência da demanda executiva, considerando que não havia registro da penhora. Todavia, no lugar, foi exigido que o terceiro adquirente comprovasse sua boa-fé
. 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.999.718/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 24-3-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto, divirjo da relatora para
dar provimento
ao Recurso e, com isso, julgar procedentes os Embargos de Terceiro n. 0005267-57.2016.8.11.0018 e determinar a liberação da matrícula n. 1.941 do 1o Ofício de Juara. Por consequência, inverto o ônus de sucumbência estabelecido na sentença com ID. 183382326.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor análise.

A alienação do imóvel com 13.210m2, matrícula n. 1.941 do CRI de Juara - MT, objeto da lide, foi declarada ineficaz em 26-7-2023 sob o fundamento de fraude à Execução.

O embargante de terceiros aqui apelante
Moacir Martins Junior

alega e comprova
ter adquirido em 08.11.2007

(data em que foi feita a prenotação da compra e venda na referida matrícula)

do executado Gilberto da Silva Figueira o imóvel objeto da lide

(com área de 13.210m2, onde estava instalado o complexo do Frigorífico Pantana, matrícula 1.941 do 1o Oficio de Juara), cujo negócio jurídico foi confirmado em 29.11.2007
pelo R-10 da citada matrícula 1.941 do 1o Oficio de Juara, confirmando-se a transferência imobiliária.

A Execução
de
Francisco Ronaldo Ferreira
, agora embargado de terceiros e aqui apelado, em face de
Gilberto da Silva Figueira
, proprietário do imóvel objeto da lide
foi proposta em 10.10.2007 e a citação do executado Gilberto da Silva Figueira
, proprietário do imóvel objeto da lide,
ocorreu em 6.11.2007
(conforme certidão positiva juntada no id. 60473266 da Execução, fls. 45).

Logo,
é certo que a compra e venda do imóvel
objeto destes Embargos de Terceiros opostos por
Moacir Martins Junior
aqui apelante
ocorreu após a propositura da Execução
(10.10.2007)
e, inclusive, dois dias após a citação do executado
(6.11.2007),
porquanto foi firmada em 8.11.2007.

Todavia, e este fato é importante registrar, a referida compra e venda ocorreu antes da eventual lavratura do termo de penhora e antes, inclusive, da averbação da ação na matrícula.

E à época dos fatos vigia a regra do o §3o, do art. 615-A do CPC/73, que prescrevia:

“§ 3 o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada
após a averbação
(art. 593)”
.

Vigia ainda, a regra do art. 593, II, do CPC/73, que prescrevia:

“Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

II -
quando
,
ao tempo da alienação ou oneração
, corria contra o devedor demanda
capaz de reduzi-lo à
insolvência
.
”

Realça-se que
à época dos fatos também vigia a orientação do STJ, inclusive, lançada em sede de recurso repetitivo, Tema 243
, aliás, ainda vigente, de que
o reconhecimento da fraude à Execução
dependia: (1) -do registro da penhora
do bem alienado ou
(
2)-

da prova da má-fé do terceiro adquirente
(Súmula 375 do STJ), bem assim,
que a boa-fé era presumida
e a
má-fé dependia de prova
.

Também fazia parte da citada orientação
jurisprudencial do STJ,
lançada em sede de recurso repetitivo, reitera-se, que caso
não houvesse registro de penhora
na matrícula do imóvel,
era do credor
(e não do adquirente embargante de terceiros)
o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o executado alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §4o, do CPC/73, que prescrevia:

“§ 4 o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora,
e inscrição no respectivo registro
.”

Veja agora o disposto na orientação do STJ, lançada em sede de recurso repetitivo, Tema 243, ainda vigente:

“PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
FRAUDE DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.
NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC.
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1.
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2.
O RECONHECIMENTO DA FRAUDE DE EXECUÇÃO
DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO
ou
DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
(Súmula n. 375/STJ).

1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia:
A BOA-FÉ SE PRESUME
;

A MÁ-FÉ SE PROVA
.

1.4.

INEXISTINDO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, É DO CREDOR o ônus da prova de que o

terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada

APÓS A AVERBAÇÃO REFERIDA NO DISPOSITIVO.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014,
DJe
de 1/12/2014.) (grifei).

No caso, em que pese a compra e venda ter ocorrido (8.11.2007) logo após a propositura da Execução (10.10.2007) e logo após a citação do executado (8.11.2007)
foi, entretanto, concretizada
antes do registro da penhora
na matrícula do imóvel objeto da lide ou de averbação da existência da ação.

E,
por não ter ocorrido o registro da penhora
, conforme exigia o regramento e a jurisprudência da época, como forma de tornar ineficaz a venda,
haveria de ser comprovado,
pelo credor
, e não pelo terceiro adquirente aqui apelante, também como prescrevia a orientação jurisprudencial aplicável,
a má-fé do adquirente, ou seja, o credor tinha que provar que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante executado à insolvência.

No mesmo sentido da citada orientação do REsp n. 956.943/PR julgado em sede de recurso repetitivo, veja outros

julgados também do STJ, que vigiam à época e, inclusive, também atualmente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR DE MERCADO DO BEM E O DE VENDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos os embargos declaratórios, o órgão julgador não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior É PACÍFICA
no sentido de que,

QUANDO NÃO HÁ PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO
, O RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE, NECESSARIAMENTE, DA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ).
3. Tendo o Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, afastado a existência de qualquer conduta que implique má-fé do adquirente, alterar as premissas fáticas em que se baseou a Corte a quo encontra o óbice enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no
AREsp
n. 699.197/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 3/8/2015.) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O EXECUTADO À INSOLVÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O reconhecimento da fraude à execução

DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA DO BEM
ALIENAD
O
ou
DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
" (Súmula n. 375/STJ). 2.
No REsp n. 956.943/PR, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, estabeleceu que "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
É DO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC" (REsp n. 956.943/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/8/2014,
DJe
1o/12/2014). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base em elementos de prova, concluiu que o agravante agiu de má-fé, visto que tinha ciência da demanda em curso. Esse entendimento não pode ser alterado na via especial, a teor do que dispõe a referida súmula. 5. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
n.

147.879/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 22/10/2015.) (grifei).

Registra-se que essa também é a orientação ainda vigente.
Veja o julgado do STJ de 2.10.2023:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO PRECEDENTE, COM PENHORA REGISTRADA. POSTERIOR ALIENAÇÃO DO BEM, TAMBÉM REGISTRADA. EXECUÇÃO DIVERSA, COM POSTERIOR PENHORA, PRACEAMENTO E ARREMATAÇÃO NÃO REGISTRADOS. SÚMULA 375/STJ. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. ÔNUS DO CREDOR EXEQUENTE. INEFICÁCIA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NÃO LEVADOS A REGISTRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375
,
"O reconhecimento da fraude à execução

depende do registro da penhora
do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo
,
"INEXISTINDO REGISTRO DA PENHORA
na matrícula do imóvel,

É DO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA
" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014,
DJe
de 1o/12/2014). 2. Trata-se de compreensão lógica, aprimorada pelos textos normativos que a consagram,
DE QUE NÃO HÁ RAZOABILIDADE EM EXIGIR-SE DE TERCEIRO INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DE UM BEM IMÓVEL
o enorme sacrifício de, antes da compra, percorrer o País buscando obter, nos inúmeros foros cíveis, trabalhistas e federais, certidões negativas acerca de eventual existência de ação que possa reduzir à insolvência o proprietário daquele imóvel a ser adquirido.
MUITO MAIS SENSATO E FÁCIL É SE EXIGIR QUE O PRÓPRIO CREDOR EVENTUALMENTE INTERESSADO NA PENHORA OU ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A SEU DEVEDOR
promova, na respectiva matrícula imobiliária, o acautelador registro de sua pretensão ou constrição sobre o bem, de modo a dar amplo conhecimento a terceiros.
3.
Por isso,
esta
Corte Superior
, mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94,
já entendia depender a caracterização de fraude à execução,
QUANDO O CREDOR NÃO EFETUARA A SINGELA CAUTELA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA
ou de outra pretensão reipersecutória,
DA PROVA DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA PLENA CIÊNCIA DA SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO ALIENANTE, NÃO SENDO CABÍVEL PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE A TÍTULO ONEROSO
. Precedentes. 4.
Na hipótese, é incontroversa
a inexistência de averbação
acerca da execução
promovida pelo Consórcio agravado,
de registro imobiliário da penhora
ou
ainda da posterior arrematação
, cuja carta s
omente foi levada a registro mais de 4 (quatro) anos após a aquisição do imóvel pelos

agravantes

que, por sua vez, promoveram,
nos estritos termos da lei, o registro da

operação de compra e venda, não sendo possível, portanto, presumir sua má-fé
.
5. Agravo interno a que se dá provimento para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de tornar sem efeitos os atos expropriatórios sobre o bem referenciado, realizados na execução movida pelo Consórcio agravado e, consequentemente, a arrematação do bem pelo ora agravado.”
(
AgInt
no REsp n. 1.577.144/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.) (grifei).

No caso,
não se tem a comprovação, que deveria ter sido feita pelo credor, de que o embargante de
terceiros adquirente
s
e aqui apelante tivesse conhecimento da Execução e de que esta seria capaz de levar o executado alienante à insolvência.

Eventual presunção de preço vil, notadamente sem a efetiva comprovação dos preços da época para imóvel de mesma característica ou
presunção
de que o devedor ficou insolvente com a venda do imóvel,
sem a necessária prova feita pelo credor
, não são suficientes para o impor o reconhecimento da alegada fraude à execução, sob pena de discrepar das regras e das orientações, em especial, daquelas vigentes à época dos fatos.

Aliás, de relevo anotar que o adquirente embargante de terceiros e aqui apelante,
ainda que não fosse ônus seu
, demonstrou nas razões deste apelo
que o alienante executado adquiriu recentemente nesta cidade um imóvel avaliado em R$400.000,00, conforme matrícula n. 109.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá, o que acabaria por tornar, no mínimo, nebulosa a alegação de eventual insolvência decorrente da venda do bem objeto da lide.

Mas, de qualquer forma, importante, reiterar, que a prova da alegada insolvência do alienante executado era ônus do credor (prova essa que não se tem)
e não do embargante de terceiros aqui apelante, que, aliás, mesmo sem ter esse ônus demonstrou, no mínimo, ser nebulosa, a alegação de insolvência do executado alienante decorrente da venda do imóvel objeto da lide é nebulosa.

Posto isso,
com a devida vênia à i. relatora
,
acompanho a conclusão dada pelo
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, a fim de dar provimento ao apelo e reformar a sentença impugnada, bem assim
, julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelo adquirente do imóvel objeto da lide e aqui apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DA RELATORA (REVISITAR OS AUTOS).

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Na sessão anterior, pedi para revisitar os autos tendo em conta a divergência instaurada pelo 1o Vogal, a qual foi acompanhada pelo 2o Vogal.

Pois bem.

Ao reanalisar os autos, certifiquei-me de que, de fato, não há que se falar em fraude à execução, ante ao que dispunha o art. 615-A do CPC/73.
Verbis
:

“Art. 615-A. [...].

§3o
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada
após a averbação
(art. 593)”.

Da exegese da referida norma processual, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação da existência da ação ou da respectiva penhora.

No caso, restou demonstrado que o ora embargante adquiriu, do executado Gilberto da Silva Figueira, o imóvel matriculado sob no. 1941, em
08/11/2007
, quando foi realizada a prenotação de compra e venda, posteriormente confirmada em 29/11/2007, pelo R-10 da matrícula, confirmando-se a transferência imobiliária.

Ou seja, em que pese a aquisição do imóvel pelo ora embargante de terceiro/apelante tenha se dado depois de já ajuizada a ação de execução (em
10/10/2007
), e da citação do executado (em
06/11/2007
, conforme se infere da certidão positiva constante do ID 60473266 – fls. 45, dos autos da ação de execução), certo é que se deu antes da lavratura do termo de penhora e da averbação na matrícula do imóvel.

E, em consonância com a regra vigente à época dos fatos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça era firme de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim sumulado:

“
O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado
ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.

Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé, mormente quando inexiste penhora vinculada à ação principal (ação de execução). A má-fé não se presume.

Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE
VEICULO
DO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. JUROS DE MORA.
Não estando anotada no prontuário do veículo a penhora, nem comprovada a má-fé do adquirente, não há falar em fraude à execução. Inteligência da Sumula 375 do STJ
. [...]
. (Apelação Cível No 70070128194, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/09/2016).

Nesse contexto, não há que se falar que a aquisição do imóvel pelo embargante/apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que ele deve ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, em relação à demanda principal (ação de execução) não existia qualquer ônus ou gravame registrado às margens da matrícula do imóvel
sub judice
que impedisse a aquisição do bem.

Com efeito, o único registro existente advinha de uma ação trabalhista, na qual restou determinado o levantamento da penhora e do cancelamento da averbação de fraude à execução lançada sobre o imóvel litigioso, em razão da quitação do débito exequendo (ID 183382323 - Pág. 48/49 - fls. 53/54).

Ademais, importa trazer à colação a regra do art. 593, II, do CPC/73, que assim dispunha:

“Art. 593.
Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
:

[...].

II -
quando
,
ao tempo da alienação ou oneração,
corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
.”

Logo, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda

capaz de levar o alienante à insolvência, ônus do qual o exequente/embargado/apelado não se desincumbiu.

Digo, embora
algumas circunstância
fáticas podem conduzir ao entendimento de que o executado possuía vários débitos, não há como afirmar, indene de dúvidas, que o ora embargante/apelante tinha ciência de que a negociação poderia reduzir o executado à insolvência, mormente quando o único registro existente no momento da compra e venda tratava-se da averbação oriunda da justiça trabalhista, na qual foi determinada a baixa da penhora ante a quitação da dívida.

Portanto, a presunção de que o devedor ficou insolvente com a venda do imóvel, bem como que a venda foi realizada por preço vil,
sem a necessária prova feita pelo credor
, não são suficientes para impor o reconhecimento da alegada fraude à execução, como bem afirmou o eminente 2o Vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Até porque, embora não fosse seu ônus, o ora embargante/apelante, demonstrou que o executado/alienante adquiriu recentemente nesta Capital um imóvel avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme matrícula no. 109.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá, o que acabaria por tornar, no mínimo, nebulosa a alegação de eventual insolvência decorrente da venda do bem objeto da lide.

Ante o exposto, revejo meu posicionamento, com o que
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, afastando a fraude à execução proclamada e, por consequência, cancelar a averbação de n°. 14 da matrícula 1.941 do 1o Ofício de Juara. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023